Tribunal: STF
Processo: ARE 678673
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCUSSÃO SITUADA NO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.